Tribunal: TJDFT
Processo: 0727426-74.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. ACORDO DE GUARDA DOS GENITORES COM O IRMÃO DO ADOLESCENTE. PROVA SUBJETIVA. NECESSIDADE. MELHOR INTERESSE DO ADOLESCENTE. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROCESSO ANULADO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de homologação de acordo dos pais de guarda do adolescente para o irmão.
2. Fatos relevantes. (i) o adolescente conta com 16 (dezesseis) anos de idade, está matriculado em rede particular de ensino e reside com o irmão; (ii) os genitores residem no Maranhão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) subsiste cerceamento de defesa, por não ter sido realizada audiência para oitiva dos envolvidos; (ii) no mérito, se a guarda do adolescente pode ser transferida ao irmão, a título de medida de proteção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do processo e formação de sua convicção (CPC, art. 370).
5. No caso concreto, constata-se que, embora a controvérsia possa ser analisada à luz dos elementos documentais, ela não se esgota neles, pois envolve a dinâmica familiar atual, o exercício fático da guarda, o consentimento dos genitores, a estrutura existente no núcleo do irmão guardião de fato e a própria percepção do adolescente. Trata-se de guarda de adolescente, já com 16 anos, acerca de sua rotina e estabilidade, o que confere aspectos da vivência dele que justifica, pelo menos em tese, a oitiva dos requerentes, assim como eventual escuta do adolescente, sempre com técnica e cautela.
6. O deferimento de guarda a terceiro — ainda que irmão — é providência excepcional, disciplinada pelo Código Civil e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente como derivação direta do poder familiar dos pais (CC, arts. 1.566, IV, e 1.634, II; ECA, arts. 22, 23 e 33). Esses dispositivos evidenciam que a guarda não pode ser afastada sem a averiguação minuciosa das circunstâncias fáticas que indiquem, com segurança, situação excepcional a justificar a medida. A própria lógica protetiva do ECA, ao admitir a concessão da guarda a terceiro apenas quando se trate de medida necessária ao adequado atendimento do adolescente, reforça a necessidade de que o magistrado colha diretamente a percepção dos requerentes, apure a dinâmica familiar instalada, avalie a efetiva participação dos pais e verifique se a situação fática consolidada é, de fato, estável e protetiva. Sem essa instrução mínima — especialmente a oitiva pessoal dos requerentes — não é possível aquilatar se a alteração da guarda estaria servindo ao melhor interesse do adolescente ou se a motivação estaria vinculada exclusivamente a facilidades de ordem material.
7. Por isso, o indeferimento da produção da prova subjetiva configura cerceamento do direito de defesa e afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida. Preliminar acolhida. Processo anulado a partir da manifestação do Ministério Público na origem.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 179, I, 370 e 355; CPC, arts. 1.566, inciso IV, e 1.634, inciso II; Lei no. 8.069/1990, arts. 22, 23 e 33.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2027054, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe. 13.08.2025.